Tribunal: STF
Processo: RE 290215
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Reajuste de 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
Compensação.
               - O Plenário desta Corte, ao julgar os embargos de
declaração opostos ao acórdão prolatado no RMS 22.307, entendeu que,
ainda em observância aos princípios constitucionais em que este se
baseou, se o servidor civil tivesse sido contemplado com um dos
reajustes concedidos a diferentes categorias civis pela Lei
8.627/93, deveria ser feita a indispensável compensação.
               - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
               - Por outro lado, no tocante à questão da compensação
decorrente de eventuais aumentos concedidos posteriormente às leis
8.622/93 e 8.627/93, além de não ter sido decidida no referido
precedente do Pleno deste Tribunal, seria mister que se examinasse
previamente essa legislação infraconstitucional posterior que não
foi sequer indicada, não sendo cabível, para isso, o recurso
extraordinário.
                Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela
 provido.